Tribunal: TJDFT
Processo: 0736567-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA.
1. De acordo com o entendimento consolidado pela Súmula n. 267 do colendo Supremo Tribunal Federal, “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 1.1. Nada obstante a Excelsa Corte venha flexibilizando este entendimento, somente é admitida a impetração de mandado de segurança quando o recurso previsto na legislação processual não seja dotado de efeito suspensivo ou se tratar de decisão teratológica.
2. Não se mostra teratológica a decisão judicial que impõe restrição judicial de forma parcial sobre verbas de natureza salarial, quando preservado montante que não comprometa a dignidade da parte executada. 2.2. Não se tratando de decisão judicial teratológica, não se mostra cabível a impetração de mandado de segurança.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.